Tribunal: TJPA
Processo: 0006071-70.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006071-70.2019.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: RODA VIVA - DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO ARTIGO 85 DO CPC. TEMAS Nº 1.076 E 143 DO STJ. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos por RODA VIVA – DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que deu parcial provimento à Apelação da Empresa e total provimento à Apelação do Estado, fixando os honorários de sucumbência observando o percentual mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 3º, do CPC, qual seja 8% (oito por cento) do valor da causa, para cada patrono.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há erro material a ser sanado no Acórdão quanto a fixação dos
honorários sucumbenciais na alíquota de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4.

Demonstrado o proveito econômico,
merece ser acolhida a pretensão da Embargante.

5.
Correção de erro material para fixar
os honorários de sucumbência observando o percentual mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 3º, do CPC, qual seja 8% (oito por cento) do proveito econômico obtido pelas partes, para cada patrono.

IV.
Dispositivo

6.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigos 1.022, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 15 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelações Cíveis (processo nº
0006071-70.2019.8.14.0039) opostos por RODA VIVA – DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que deu parcial provimento à Apelação da Empresa e total provimento à Apelação do Estado, fixando os honorários de sucumbência observando o percentual mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 3º, do CPC, qual seja 8% (oito por cento) do valor da causa, para cada patrono.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Dessa forma, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a parcial reforma da sentença recorrida, para fixar os honorários de sucumbência observando o percentual mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 3º, do CPC, qual seja 8% (oito por cento) do valor da causa, para cada patrono, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação de RODA VIVA – DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. e CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação do ESTADO DO PARÁ
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 35512302),

a Embargante afirma que o Acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar os honorários sucumbenciais na alíquota de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa ao invés do proveito econômico obtido pelas partes.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para sanar o erro material apontado.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 35693143), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito da decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar
se há erro material a ser sanado no Acórdão quanto a fixação dos
honorários sucumbenciais na alíquota de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

Dos autos, verifica-se que o julgado recorrido fixou os honorários de sucumbência observando o percentual mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 3º, do CPC, qual seja 8% (oito por cento) do valor da causa, para cada patrono.

Contudo, no presente caso, e ainda de acordo com as teses relativas aos Temas de nº 1.076 e 143 do STJ, o proveito econômico é mensurável, uma vez que sentença proferida pelo juízo de primeiro grau determinou a nulidade parcial do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 172018510000002-1 em relação a penalidade superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo, extinguindo o valor de R$ 2.028.159,48 (dois milhões e vinte oito mil e cento e cinquenta e nove reais e quarenta oito centavos) correspondente ao excesso da multa, e mantendo o valor do tributo (R$ 1.618.455,76) e o valor da multa de 100% (R$ 1.618.455,76), o que totaliza R$ 3.236.911,52 (três milhões e duzentos e trinta e seis mil e novecentos e onze reais e cinquenta e dois centavos).

Portanto, o proveito econômico da Empresa Embargante corresponde a R$ 2.028.159,48 (dois milhões e vinte oito mil e cento e cinquenta e nove reais e quarenta oito centavos), enquanto o proveito econômico da Fazenda Pública corresponde a R$ 3.236.911,52 (três milhões e duzentos e trinta e seis mil e novecentos e onze reais e cinquenta e dois centavos).

Dessa forma, demonstrado o proveito econômico,
merece ser acolhida a pretensão da Embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
,

para corrigir o erro material na decisão, com efeitos infringentes, para que onde se lê “
para fixar os honorários de sucumbência observando o percentual mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 3º, do CPC, qual seja 8% (oito por cento)
do valor da causa
, para cada patrono
”, leia-se “
para fixar os honorários de sucumbência observando o percentual mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 3º, do CPC, qual seja 8% (oito por cento)
do proveito econômico obtido pelas partes
, para cada patrono
”.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026